Tribunal: STF
Processo: STA 745
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais na suspensão de liminar. Decisões agravadas em que: 1 – se suspenderam os efeitos de decisões em que se determinaram o bloqueio e o levantamento, diretamente em benefício de escritório de advocacia, de percentual de incremento de repasse de ICMS; 2- se determinou a devolução de valor indevidamente levantado e 3- se rejeitou incidente de falsidade interposto nos autos. Decisões regionais atacadas que representam risco de grave lesão à ordem administrativa e econômica do município. Demais questões processuais adequadamente resolvidas durante a tramitação desta contracautela. Agravos regimentais não providos.



    1. A suspensão dos efeitos de decisões em que se determinaram o bloqueio e o imediato repasse, diretamente a escritório de advocacia, de parte dos valores a que o município agravado passou a fazer jus, em virtude de ação judicial patrocinada por esse escritório, além de contrariar a posição jurisprudencial desta Suprema Corte a respeito do tema, tem o potencial de acarretar graves lesões à ordem administrativa e econômica daquele município. 



    2. Por outro lado, a partir do momento em que foi implementada a ordem de suspensão liminar pela Presidência desta Suprema Corte, eventual levantamento, pelos advogados, dos valores litigiosos envolvidos afigura-se indevido e pode ser objeto de ordem de devolução emitida pela Corte e no próprio âmbito da presente ação, como corolário lógico da pronta efetividade da decisão aqui proferida.



    3. Corretamente, não se tomou conhecimento de incidente de falsidade de documento, porque, no caso, ele deveria ter sido apresentado no prazo de dez dias a contar de sua juntada, o que não foi feito, muito embora a parte estivesse perfeitamente ciente de seu conteúdo, tendo, inclusive, a ele feito expressa referência em manifestação anteriormente produzida nos autos. 



    4. Dentro dos estreitos limites de análise em sede de suspensão de liminar, não se apreciam detalhes minuciosos referentes à controvérsia em disputa nos autos originais, mas apenas a presença dos requisitos legais constantes da legislação de regência.



    5. Agravo regimental não provido.